Tribunal: TJSP
Processo: 1017950-98.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORA QUE RECORRE INSISTINDO NA IRREGULARIDADE DA RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CABIMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENCAMINHADA A ENDEREÇO ANTIGO E RECEBIDA POR TERCEIRO DESCONHECIDO. CONTEXTO FÁTICO QUE INDICA A AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA AUTORA SOBRE A COMUNICAÇÃO, PRESENTE SUA HIPERVULNERABILIDADE E AS VICISSITUDES QUE

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORA QUE RECORRE INSISTINDO NA IRREGULARIDADE DA RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CABIMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENCAMINHADA A ENDEREÇO ANTIGO E RECEBIDA POR TERCEIRO DESCONHECIDO. CONTEXTO FÁTICO QUE INDICA A AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA AUTORA SOBRE A COMUNICAÇÃO, PRESENTE SUA HIPERVULNERABILIDADE E AS VICISSITUDES QUE ENFRENTAVA À ÉPOCA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESILIÇÃO UNILATERAL INSUBSISTENTE. DANO MORAL, CONTUDO, NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017950-
98.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIZA BUENO
GALVÃO DO VALLE, é apelado ADVANCE PLANOS DE SAÚDE LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017950-98.2020.8.26.0100 -Voto no 2360
2
VOTO no: 2360
APELAÇÃO no: 1017950-98.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (8a VARA CÍVEL CENTRAL)
APELANTE: MARIZA BUENO GALVÃO DO VALLE
APELADA: ADVANCE PLANOS DE SAÚDE LTDA.
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: HELMER AUGUSTO TOQUETON AMARAL
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA
E INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORA QUE
RECORRE INSISTINDO NA IRREGULARIDADE DA
RESILIÇÃO
UNILATERAL
DO
CONTRATO.
CABIMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENCAMINHADA
A ENDEREÇO ANTIGO E RECEBIDA POR TERCEIRO
DESCONHECIDO. CONTEXTO FÁTICO QUE INDICA A
AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA AUTORA SOBRE A
COMUNICAÇÃO,
PRESENTE
SUA
HIPERVULNERABILIDADE E AS VICISSITUDES QUE
ENFRENTAVA À ÉPOCA. RELAÇÃO CONSUMERISTA.
RESILIÇÃO
UNILATERAL
INSUBSISTENTE.
DANO
MORAL, CONTUDO, NÃO CONFIGURADO. PARCIAL
PROVIMENTO.
A r. sentença de fls. 140/143, não declarada (fls. 149/150), de
relatório adotado, julgou improcedente o pedido inicial e impôs à autora a sucumbência,
com verba honorária em mil e quinhentos reais.
Apela a vencida. Bate-se na rescisão indevida de seu plano de
saúde, porque a notificação de cancelamento não lhe foi feita de forma pessoal. Tentou
diversas vezes alterar seu endereço no cadastro da apelada, mas não obteve êxito. Por
consequência, os boletos não chegavam no destino correto. A notificação foi recebida por
pessoa desconhecida. Possui oitenta e três anos, é hipervulnerável e dependia de seu
cônjuge falecido nessas atividades. A relação é consumerista. Sofreu dano moral. Pede a
inversão do julgamento de origem (fls. 152/164).

Recurso respondido (fls. 169/178).
Autos nesta E. 2a Instância.
É o relatório.
Disputa-se a higidez ou não da rescisão do contrato de saúde em
virtude do atraso no pagamento de mensalidades.
A autora é conveniada à ré desde 22/10/2003 (fls. 22), contudo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017950-98.2020.8.26.0100 -Voto no 2360
3
dado o inadimplemento das prestações de novembro/2019 a fevereiro/2020, a operadora do
plano resiliu unilateralmente a avença. A queixa advém de alegada irregularidade da
notificação para a purgação da mora.
Pois bem.
Preservado o entendimento do I. Magistrado sentenciante,
vislumbro que a liça reúne peculiaridades que merecem ser relevadas. Senão vejamos.
A notificação para pagamento foi emitida para a autora no
endereço "Rua Modesto Tavares de Lima" e recebida por "Xanilton N. Dos Santos" em
27/01/2020 (fls. 27).
Não obstante o desconhecimento do terceiro recebedor, observa-se
que a comunicação foi enviada para endereço diverso do que ela reside (sic, qualificação,
fls. 01) - donde se presume que não tinha ciência de seu teor.
Há mais. É de clareza meridiana a hipervulnerabilidade da
conveniada e as incontestáveis vicissitudes que lhe assolaram entrementes o fim de 2019 e
o início de 2020.
A autora, com oitenta e três anos, perdeu seu cônjuge, vítima de
câncer, em 19/02/2020 (fls. 24) - coincidentemente no período em que houve a mora no
pagamento das mensalidades.
Decorre das regras de experiência comum, eivadas do que
ordinariamente ocorre, a intensa comoção e desconcerto que o falecimento do cônjuge
acarreta ao supérstite - máxime nos casamentos longevos de casais com idade elevada.
Também decorre de tais regras as dificuldades que o cônjuge
supérstite possui para coordenar o lar e promover as alterações necessárias para seu nome;
nomeadamente quando envolvem tecnologia e burocracias da espécie - fato, aliás, alegado
pela autora e não refutado pela ré (sic, fls. 156).
Não bastasse a hipervulnerabilidade da idosa e o distinguishing do
contexto fático, é insofismável que a ré não procedeu de modo escorreito no
encaminhamento da notificação.
A operadora alega em sua contestação que a notificação teria sido
direcionada ao mesmo endereço constante de seu cadastro, uma vez que "pela troca de e-
mails entre a Sra. Mariza e a Advance, o pagamento dos boletos enviados à Autora se dava
mediante débito automático, sendo que a própria Sra. Mariza requereu que os boletos
fossem enviados presencialmente, para o endereço constante em seu cadastro" (sic, fls.
70).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017950-98.2020.8.26.0100 -Voto no 2360
4
Entretanto,
o
documento
de
fls.
129
denota
realidade
absolutamente distinta. Há, de proêmio, apenas uma comunicação da ré para o (provável) e-
mail do cônjuge da autora sobre a impossibilidade do recebimento físico da mensalidade.
Ausente qualquer troca de e-mails, salta aos olhos que o
destinatário da comunicação - naquele tempo (03/10/2019) - possuía oitenta nove anos de
idade, quadro de senilidade e estágio avançado de câncer (sic, fls. 24).
Daí que não se pode afirmar que o endereço que constava de seu
cadastro era o mesmo do destino da correspondência, quiçá tenha havido falta de diligência
da conveniada ou de seu cônjuge. Não é demais lembrar que o correlato ônus probatório
recaía sobre a ré, consoante art. 373, II, do Código de Processo Civil.
Raciocínio reverso representaria imputação de prova diabólica à
apelante, que não possuiria condições, por óbvio, de provar fatos negativos ou omissivos
(máxime o não conhecimento da notificação ou a divergência de endereço no cadastro
administrativo da apelada).
Conclui-se, assim, que não houve regular notificação prévia para
purgação da mora, o que vai de encontro ao entendimento sumulado por este E. Tribunal de
Justiça no verbete no 94, in verbis:
"A falta de pagamento da mensalidade não opera, per si, a pronta
rescisão unilateral do contrato de plano ou seguro de saúde, exigindo-se a prévia
notificação do devedor com prazo mínimo de dez dias para purga da mora".
O cancelamento unilateral do plano sem essa cautela é injurídico e
não merece subsistir, razão por que se arreda a extinção do contrato.
Nesse sentido, por exemplo:
"Plano
de
saúde
individual.
Rescisão
unilateral
por
inadimplência. Inadimplemento pontual que autoriza a aplicabilidade da teoria do
adimplemento substancial. Mora debitoris purgada. Notificação prévia não efetivada de
forma inequívoca. Comunicado recebido por terceiro. Desacordo às formalidades legais.
Abusividade manifesta. Cláusulas gerais da boa-fé e equilíbrio na relação de consumo que
representam restrições à autonomia privada. Evidenciado o desequilíbrio contratual no
exercício abusivo do direito por força da desigualdade material de poder. Quebra do dever
de lealdade e violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts. 421 e 422 do
Cód. Civil). Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido" (TJSP, 7a Câmara de
Direito Privado: Apelação no 1003788-60.2018.8.26.0297).
De outro lado, no tocante ao pleito de indenização por dano moral,
à pretensão calhava o insucesso, deveras, ausente prova que corroborasse as vicissitudes
narradas: não se extrai do conjunto fático-probatório algum revés enfrentado pela autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017950-98.2020.8.26.0100 -Voto no 2360
5
decorrente do mau cancelamento de seu plano de saúde, quiçá negativa de atendimento que
tenha agravado sua saúde ou repercutido intensamente em seus direitos da personalidade,
de sorte que os eventos se cingiram ao mero aborrecimento, que não enseja reparação do
jaez.
A propósito, confira-se:
"Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c.
danos morais. Rescisão unilateral do contrato por inadimplemento. Impossibilidade.
Ausência de notificação válida referente à alteração da forma de pagamento de débito em
conta para boleto. Assinatura do AR por pessoa diversa do beneficiário. Ausência também
de notificação prévia a teor do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98.
Inteligência da Súmula 94 do TJSP. Dano moral. Inocorrência. Mero inadimplemento
contratual que não tem o condão de gerar indenização a este título. Recurso parcialmente
provido" (Apelação no 1003105-03.2017.8.26.0218, desta E. Câmara).
Do exposto, proponho o PARCIAL PROVIMENTO da apelação,
apenas para, reconhecida a injuridicidade de sua resilição unilateral, determinar-se em
definitivo à ré o imediato restabelecimento do plano de saúde celebrado com a autora, mais
bem descrito nos autos, consolidando-se as liminares deferidas em ambas as Instâncias (fls.
32 e 187/188).
Sucumbência doravante recíproca, cada parte arcará com a metade
das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios devidos aos
patronos dos adversários, em dois mil reais para cada qual, vedada aqui a compensação
(art. 85, § 14, in fine, do Código de Processo Civil).
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de declaração, (i)
relembra-se que eles não possuem caráter infringente e (ii) reputam-se prequestionadas e
não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR